Tribunal: STF
Processo: HC 190175
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tiago Leardini Bellucci, advogado, em benefício de Giovani França da Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.8.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 601.515, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2172921-33.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Consta da decisão objeto da presente impetração:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GIOVANI FRANÇA DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    O Tribunal local, em decisão rarefeita, ao denegar o pedido liminar formulado no writ originário de n. 2172921-33.2020.8.26.0000, manteve a segregação do reeducando, ora paciente, atualmente em cumprimento de pena perante o regime fechado, determinado pela autoridade coatora da localidade. 
    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o infundado indeferimento do pedido de livramento condicional do interno, bem como das demais benesses da execução, "há quase um ano [...], porque sua sindicância desapareceu da unidade" (fl. 5) prisional, está em descompasso à inteligência dos arts. 112 e 131, ambos da Lei n. 7.210/84, máxime à dicção do art. 5º, inciso LVII, da CF/88. 
    Nesse panorama, ex vi do art. 654, § 2º, do CPP, roga a impetrante pela premente expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente e, por conseguinte, seja-lhe concedido o benefício do livramento condicional ou, residualmente, restabelecido o regime prisional semiaberto. 
    É o relatório. Decido. 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (...)
      Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal”.
    2. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Menciona que, “[n]o dia 20 de fevereiro de 2020, a presente defesa pediu o livramento condicional de nosso cliente, pois cumpriu com a fração necessária para tanto”.
    Assinala que “o paciente está sendo mantido no regime fechado diante de uma sindicância que foi aberta há mais de 01 (um) ano e não teve sua conclusão até agora. Portanto, além da demora injustificada de manter o paciente no regime diverso do qual estava por direito, o período que se passou sem decisão da sindicância (um ano) não mais justifica mantê-lo na mesma situação, pois, ainda que seja aplicada falta grave na sindicância ao final, diante do período, já ocorreu a reabilitação”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) 1) Seja CONCEDIDA LIMINAR de OFÍCIO para: a) Retornar nosso cliente ao regime semiaberto, o qual estava antes da abertura da sindicância e foi sustado devido a este procedimento (documentos anexos); b) Ou, seja concedido seu livramento condicional; c) Ou, enfim, seja determinado que o juiz decida o livramento condicional sem levar em conta a sindicância”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo ter havido o julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 2172921-33.2020.8.26.0000 pela Quinta Câmara de Direito Criminal daquele órgão em 26.8.2020, concluindo-se pela denegação da ordem.
    4. A presente ação foi impetrada neste Supremo Tribunal em 19.8.2020 contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.8.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 601.515, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2172921-33.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, em 23.7.2020.
    A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça paulista, em 24.8.2020, com alteração da situação fático-jurídica. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA: INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.540 – AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2020).
    5. Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre os fundamentos da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019). 
    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    6. Na espécie, não se evidencia ilegalidade manifesta ou teratologia.
    Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de oito anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal.
    Em 18.10.2018, o paciente foi beneficiado com progressão para o regime semiaberto.
    Em 13.8.2019, o Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz/SP comunicou ao juízo de execuções penais ter o paciente incorrido em falta disciplinar grave, porque, “durante retorno dos reeducando que exerciam atividades laborais fora da unidade foi submetido a revista mecânica no equipamento ‘body scanner’ e ao ser notado algo suspeito em seu estômago, foi questionado se havia ingerido algum objeto, o mesmo negou e em seguida tentou evadir-se, tendo que ser contido pelos servidores presentes no local”.
    Em razão disso, o juízo de origem, em 14.8.2019, sustou o regime semiaberto, mantendo o paciente no fechado, pelos seguintes fundamentos:
    “Considerando que o poder geral de cautela constitui prerrogativa inerente ao exercício da função jurisdicional, e havendo notícia de possível prática de falta disciplinar de natureza grave (fls. 241/242), susto o regime semiaberto, mantendo-se no regime fechado até que sobrevenha decisão sobre o restabelecimento ou regressão de regime prisional, concedido ao executado Giovani Franca da Silva (CPF: 436.323.758-95, RG: 71.088.115, RJI: 180557328-95, Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz)”.
    Pela ausência do advogado constituído na oitiva do paciente durante a sindicância para apuração de falta grave, o juízo determinou a repetição do ato, o que foi realizado em 20.12.2019. Após, o Ministério Público manifestou-se pela homologação da falta grave, com os consectários legais. A defesa do paciente, por sua vez, manifestou-se pela não homologação da falta grave.
    Em 20.2.2020, a defesa peticionou postulando a concessão de livramento condicional, que foi indeferido, em 20.5.2020, pelo o juízo de execuções penais com seguintes fundamentos:
    “O pedido é improcedente. 
    Verte dos autos que o executado praticou em data recentemente falta disciplinar.
    Portanto, atualmente não ostenta bom comportamento carcerário. Tal fato, apesar de não provocar a interrupção do período aquisitivo para livramento condicional (Súmula 441 do Egrégio STJ), é suficiente para afastar a presença do requisito subjetivo, na medida em que demonstra que ainda não possui aptidão para conviver sob regras mínimas de comportamento.
    Destarte, deve ser mantido no atual regime por mais um período, a fim assimilar melhor da terapia prisional e desenvolver os predicados pessoais necessários para futura reinserção em sociedade, até inexistentes.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de Livramento Condicional ajuizado em favor de Giovani Franca da Silva (CPF: 436.323.758-95, RG: 71.088.115, RJI: 180557328-95, Penitenciária Compacta de Guareí I)”.
    7. Como se extrai do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, o juízo de origem informou que a demora na conclusão da sindicância para apuração da falta grave se deve à rebelião ocorrida na unidade prisional de Porto Feliz/SP em 16.3.2020, que culminou com um incêndio e consequente perda dos autos físicos, impondo-se a restauração do processo administrativo disciplinar. Assim, não se pode imputar ao juízo de execução desídia pela demora na homologação do procedimento, que decorre de força maior.
    8. Verifica-se ainda que o pedido de livramento condicional foi examinado e indeferido em 20.5.2020, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Habeas Corpus n. 2172921-33.2020.8.26.0000. Portanto, neste aspecto, não se há cogitar de negativa de prestação jurisdicional ou omissão judicial.
    9. Quanto à afirmada reabilitação da prática de falta de natureza grave em 9.8.2020, tem-se que essa questão não foi objeto de exame nas instâncias antecedentes, cujo conhecimento diretamente neste Supremo Tribunal importaria em dupla supressão de instância. 
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    101. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora